Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Ementa. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal da defesa, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge em saber se as medidas protetivas de urgência fixadas contra o reclamante possuem prazo de vigência ou podem ser fixadas por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto não haja previsão na Lei Maria da Penha de um prazo específico para vigência das medidas protetivas de urgência, sabe-se que elas possuem caráter excepcional e que devem viger enquanto perdurar a situação de risco contra a mulher, conforme nova redação do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, introduzido pela Lei no 14.550, de 20 de abril de 2023.
4. A interpretação teleológica que mais se amolda com as medidas protetivas de urgência é no sentido de ser por prazo indeterminado, até que efetivamente cessem os riscos potenciais contra a integridade da vítima.
5. Se impostas medidas protetivas de urgência, elas devem ser sempre por prazo indeterminado, o que também não limita a possibilidade de sua reapreciação de tempos em tempos, a cada 180 (cento e oitenta) dias, mediante prévio contato com a vítima.
6. Na reclamação, imperiosa a manutenção da decisão que prorroga as medidas protetivas de urgência quando não houver erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.